Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionada aos autos[1], os litigantes convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaçam mediante concessões mútuas, concertando a transação nelas materializadas, com o reconhecimento e consolidação do débito de responsabilidade da ré, que fora, inclusive, realizado, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição nos presentes autos, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, ficam prejudicados os apelos formulados pelas partes. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 34121016; ID 34121019; ID 34121021 e 34121022 .